Tribunal: TJES
Processo: 5006448-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006448-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006448-92.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSE SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por JOSE SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual o recorrente sustentou ter havido suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, fato que reputou apto a ensejar reparação por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou o feito improcedente, concluindo pela regularidade da suspensão do serviço, reconhecendo que a interrupção decorreu da inadimplência reiterada do próprio consumidor, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, assiste razão ao juízo sentenciante quanto à inexistência de falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida.

Conforme corretamente destacado pelo juízo de origem, o recorrente reconhece ter permanecido inadimplente por período considerável, inicialmente quanto às faturas de fevereiro, março e abril de 2024. Ainda que posteriormente quitadas, tal pagamento somente ocorreu em junho de 2024.

A recorrida, por sua vez, juntou documentação que evidencia inadimplência muito mais ampla e contínua, demonstrando que o consumidor possuía diversas faturas em aberto, relativas aos meses de junho a novembro de 2024, além de fevereiro e março de 2025, cenário que revela que a suspensão do fornecimento não decorreu de suposto equívoco quanto a um acordo inexistente, mas sim de débito atual e legítimo, plenamente apto a motivar a interrupção do serviço, nos termos da art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95, eis que comprovou-se, também, a notificação prévia do devedor.

Com efeito, a interrupção do serviço, em tais circunstâncias, constitui exercício regular de direito, não havendo falha na prestação que caracterize ato ilícito.

Assim, não se vislumbra qualquer fundamento para responsabilização civil da concessionária, pois o evento danoso alegado pelo autor é consequência direta de sua própria conduta omissiva, o que se enquadra na excludente do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)